Tribunal: TJBA
Processo: 8064272-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064272-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRENO CALMON DE SIQUEIRA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO MELO PORTELA, CEZAR ALVES GALVAO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
do consumidor e
processual civil.
Recurso de
apela
ção
.
C
oncessionária de serviços de telefonia.

Ação de
claratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
S
erviços suplementares discriminados na fatura.
L
egitimidade da cobrança.
I
nscrição em cadastro de inadimplentes.
E
xercício regular de direito.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de
a
pelação interpost
o
por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de concessionária de serviços de telefonia e internet. O autor alegou não ter contratado os serviços identificados como “ANTIVÍRUS+BACKUP+EDUCA” e apontou tentativa da ré de camuflar cobranças indevidas mediante alteração de nomenclatura na fatura. O juízo de origem reconheceu a regularidade da cobrança e da negativação, com base na inadimplência contratual.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida de serviços não contratados pelo consumidor; (ii) definir se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes caracteriza ato ilícito gerador de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A empresa ré comprova, por meio de documentos e registros sistêmicos, que os serviços identificados como “ANTIVÍRUS+BACKUP+EDUCA” integravam o pacote contratado originalmente, sendo discriminados apenas para fins informativos, conforme diretrizes da ANATEL e o art. 6º, III, do CDC.

4. A individualização dos serviços na fatura não corresponde a cobrança adicional ou contratação autônoma, tampouco configura prática abusiva, inexistindo prova de má-fé ou alteração unilateral prejudicial ao consumidor.

5.
A alteração posterior da nomenclatura para “oi leitura” não demonstra, por si só, ilicitude ou intuito de camuflagem, tratando-se de prática usual em contratos de prestação contínua.

6.
A inadimplência do consumidor por longo período restou incontroversa, legitimando a suspensão dos serviços e a negativação, medidas que configuram exercício regular de direito por parte da fornecedora.

7. A ré cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, enquanto o autor não demonstrou minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº
8064272-48.2020.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
BRENO CALMON DE SIQUEIRA NOGUEIRA
,
e, como
apel
ad
o,
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.